Tribunal: TJES
Processo: 0004015-73.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS); Consulta
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004015-73.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTAS EM ANGIOLOGIA. PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA – PPI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. TEMA 698 DO STF. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta em face de sentença que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, condenou o ente estatal à obrigação de fazer consistente na realização de consultas médicas em angiologia, no prazo de 90 dias, para pacientes individualizados, bem como no cumprimento integral da Programação Pactuada Integrada – PPI no Município de Vila Velha/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao manter a condenação do Estado à luz do Tema 698 do STF e do princípio da separação dos poderes; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição na análise da alegada coisa julgada material decorrente de acordo judicial homologado em Ação Civil Pública anterior; e (iii) verificar a possibilidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado fundamenta expressamente que a determinação judicial não configura ingerência indevida em políticas públicas, mas impõe o cumprimento de obrigação previamente pactuada pelo próprio Estado na Programação Pactuada Integrada – PPI, cuja inexecução restou demonstrada nos autos.

4.
A fixação de quantitativos e prazo para a realização das consultas decorre da própria PPI, instrumento normativo vinculante, não representando criação judicial de política pública, mas medida necessária para assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde diante da omissão estatal.

5.
O Tema 698 do STF admite a intervenção do Poder Judiciário em hipóteses de ausência ou deficiência grave na prestação do serviço público de saúde, circunstância reconhecida expressamente no acórdão embargado.

6.
A alegação de coisa julgada material foi enfrentada de forma exaustiva, tendo o Colegiado consignado a inexist descrevendo que a Ação Civil Pública anterior possuía escopo genérico, sem individualização de pacientes ou vinculação quantitativa por município, ao passo que a presente demanda possui objeto específico e restrito.

7.
A cláusula do acordo judicial anteriormente homologado não assegura o cumprimento da PPI nem impede a propositura de nova ação voltada à tutela de demandas individualizadas e supervenientes, afastando a identidade de partes, causa de pedir e pedido exigida pelo art. 337 do CPC.

8.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à imposição de prequestionamento numérico e sacramental, sendo suficiente a fundamentação adotada no acórdão recorrido, com aplicação do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A determinação judicial que impõe o cumprimento da Programação Pactuada Integrada – PPI não viola o princípio da separação dos poderes quando evidenciada a omissão estatal na prestação do serviço de saúde.

2. A existência de acordo judicial homologado em Ação Civil Pública de escopo genérico não impede nova demanda com objeto específico, pacientes individualizados e causa de pedir distinta.

3. Inexistentes obscuridade, contradição ou omissão, os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento de rediscussão do mérito ou de prequestionamento formal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 196; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 337, §§ 2º e 4º, e 485, V; Lei nº 8.080/90, arts. 7º, IX, e 16, XI.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 698 da Repercussão Geral; TJES, Embargos de Declaração na Apelação nº 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 13.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte ora Embargante (Apelação Cível).

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em suma, que: o acórdão incorreu em omissão e obscuridade ao não ponderar a condenação (obrigação de fazer com cotas fixas e prazos) à luz do Tema 698 do STF, violando a separação de poderes ao impor medidas pontuais de gestão em vez de fixar finalidades. Alega, ainda, omissão e contradição quanto à tese de coisa julgada material, aduzindo que o julgado não analisou adequadamente a eficácia erga omnes e a abrangência territorial do acordo homologado na ACP nº 0023229-25.2017.8.08.0024. Por fim, aponta a necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, conferindo-lhes efeitos infringentes para reformar a condenação ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentadas no Id n. 17446194, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, sustentando que não há omissão ou contradição, pois o acórdão está alinhado à jurisprudência (inclusive ao Tema 698) ao corrigir omissão específica de cumprimento da PPI, e que a distinção para afastar a coisa julgada foi devidamente fundamentada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora Embargante.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam, ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTAS MÉDICAS EM ANGIOLOGIA. PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA – PPI. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente estadual à obrigação de fazer, consistente em realizar, no prazo de 90 dias, consultas com médicos angiologistas para os pacientes listados às fls. 133/171 e, ainda, cumprir integralmente a Programação Pactuada Integrada – PPI, assegurando mensalmente aos munícipes de Vila Velha/ES 35 consultas em angiologia/clínica infantil, 24 em angiologia/clínica adulto e 181 em angiologia/cirurgia vascular adulto, até o atendimento integral da demanda reprimida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença proferida na presente Ação Civil Pública deve ser extinta sem resolução de mérito em razão da ocorrência de coisa julgada material decorrente de acordo judicial homologado nos autos da ACP nº 0023229-25.2017.8.08.0024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da coisa julgada material pressupõe identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as ações, conforme o art. 337, § 2º e § 4º, do CPC, o que não se verifica entre a presente ACP e a ACP nº 0023229-25.2017.8.08.0024.

4. A ação anterior, de escopo genérico, visava à adoção de medidas administrativas gerais no atendimento em angiologia no Estado do Espírito Santo, sem individualização de pacientes ou fixação de quantitativos vinculantes por município.

5. A presente demanda possui objeto específico e restrito, direcionado ao município de Vila Velha/ES, com pacientes individualizados e pedidos baseados no descumprimento da PPI, que estabelece obrigações concretas de oferta de serviços.

6. Os pacientes listados nesta ação foram inseridos no sistema de regulação em momento posterior à homologação do acordo na ACP anterior, afastando qualquer possibilidade de identidade subjetiva ou objetiva entre as demandas.

7. A cláusula sétima do acordo judicial não vincula quantitativamente o atendimento por município, nem garante o cumprimento da PPI, não produzindo, portanto, efeitos impeditivos sobre a presente ação.

8. O direito à saúde é de natureza continuada e renova-se com a ocorrência de novas demandas, não podendo ser restringido por coisa julgada formada em ação de cunho programático e generalista.

9. Admitir a preclusão absoluta do direito de ação, com base em título judicial genérico, violaria os princípios constitucionais do acesso à justiça e da efetividade dos direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de acordo judicial homologado em Ação Civil Pública de escopo genérico não impede a propositura de nova ação com causa de pedir e pedido distintos, especialmente quando voltada ao cumprimento de obrigações específicas assumidas na Programação Pactuada Integrada – PPI.

2. A coisa julgada material exige identidade entre partes, pedido e causa de pedir, nos termos do art. 337, § 2º e § 4º, do CPC, o que não se verifica quando a nova demanda abrange pacientes individualizados não contemplados na ação anterior, com pedido específico.

3. O direito fundamental à saúde, por sua natureza continuada, não se sujeita a limitações absolutas decorrentes de decisões judiciais pretéritas com conteúdo genérico e abrangência coletiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 196; CPC, art. 337, §§ 2º e 4º, e art. 485, V; Lei nº 8.080/90, arts. 7º, IX, e 16, XI.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso e obscuro ao não sopesar a condenação (fixação de cotas fixas e prazo de 90 dias) à luz do Tema 698 do STF, alegando violação à separação de poderes. Aduz, ainda, omissão e contradição quanto à análise da coisa julgada material, sob o argumento de que não foi considerada a eficácia
erga omnes
do acordo anterior. Por fim, requer o prequestionamento explícito dos dispositivos legais suscitados.

Pois bem.

Analisando detidamente os argumentos trazidos pelo Embargante em confronto com o teor do acórdão recorrido, não vislumbro a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Quanto à alegada
omissão e obscuridade referente ao Tema 698 do STF e à separação de poderes
, verifica-se que o acórdão fundamentou, de forma expressa e clara, as razões pelas quais manteve a condenação do ente estatal.

A decisão colegiada consignou que a determinação judicial não se baseou em uma criação arbitrária de política pública pelo Judiciário, mas sim na imposição do cumprimento de uma obrigação pré-existente e descumprida pelo próprio Estado: a Programação Pactuada Integrada (PPI).

O aresto esclareceu que a PPI é instrumento normativo que vincula os entes federativos e que o Estado não vem cumprindo as obrigações por ele mesmo assumidas.

Portanto, a fixação das cotas (35 consultas infantis, 24 adulto e 181 vascular) não constitui medida pontual de gestão inventada pelo julgador, mas a mera reprodução impositiva das metas que o próprio Executivo pactuou e falhou em executar.

O próprio Tema 698 do STF, em sua tese 1, admite a intervenção do Judiciário em caso de "ausência ou deficiência grave do serviço".

Nesse sentido, o acórdão reconheceu expressamente a conduta omissiva do Estado e a violação de direitos, o que legitima a ordem específica para garantir a efetividade do direito à saúde. O que se percebe é o nítido inconformismo da parte com o mérito da decisão, o que não autoriza a via dos embargos.

No que tange à alegada
omissão e contradição quanto à coisa julgada material
, melhor sorte não assiste ao recorrente. O acórdão enfrentou a tese de forma direta e exaustiva nos itens 3 a 9 da fundamentação.

O Colegiado diferenciou expressamente as demandas, consignando que a ação anterior possuía "escopo genérico", visando medidas administrativas gerais, ao passo que a presente demanda visa a efetivação de direito de pacientes individualizados e o cumprimento específico da PPI em Vila Velha.

A decisão rebateu a alegação de abrangência do acordo anterior, afirmando taxativamente que a cláusula do acordo
"não vincula quantitativamente o atendimento por município, nem garante o cumprimento da PPI"
. Assim, inexiste omissão sobre a eficácia do acordo anterior; houve, sim, interpretação judicial no sentido de que
aquele título não impedia a presente pretensão, conclusão com a qual o Embargante não concorda, mas que não configura vício processual
.

Por fim, anoto que os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018.

Ressalte-se, por fim, a aplicação do art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento ficto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar